Tribunal: STF
Processo: HC 68644
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-12-10
Data de publicação: 1991-12-10

Ementa:
- Delito de descaminho.
         "Habeas corpus" indeferido por não  haver  sido  demonstrado
que o único motivo da denuncia contra o paciente houvesse residido em
apreensão de mercadorias no Rio de Janeiro,  nem  que  houvesse  sido
essa a razão de sua condenação pelo Juiz Federal de Niteroi.